Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-52.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002700-52.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO MARCIO SANTANA - CPF: 763.227.931-87 (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rogério Márcio Santana, contra o acórdão que desproveu a Apelação, por ele interposta (id. 118751476, págs. 01/10).

O Embargante pretende a reforma da decisão embargada, alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades, com relação aos seguintes argumentos: a) ocorrência da prescrição intercorrente, pretensão punitiva, decadência e cerceamento de defesa; b) nulidade do lançamento do débito da CDA n. 20191712337; c) ilegalidade na aplicação da multa.

O Embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 123309464, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rogério Márcio Santana, contra o acórdão que desproveu a Apelação, por ele interposta.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso os motivos que levaram o Colegiado desta Câmara a não reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, da prescrição da pretensão punitiva, da decadência, do cerceamento de defesa, da nulidade do lançamento do débito da CDA n. 20191712337 e da tese de ilegalidade na aplicação da multa.

Com efeito, no
decisum
embargado assim ficou consignado:

Da Prescrição Intercorrente

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública, em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1o, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, o Recorrente questiona, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
27/04/2013
, portanto, antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer

natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos. Ocorre que, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de

26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe

18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que, ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

· Lavratura do Auto de Infração n. 127.877 –
27/04/2013
(id. 90064474, pág. 02);

· Instauração do Processo Administrativo n. 245.251/2013 –
14/05/2013
(id. 90064474, pág. 01);

· Juntada da Defesa administrativa –
04/03/2015
(id. 90064474, pág. 14);

· Despacho para fazer busca nos sistemas, afim de identificar outros possíveis autos de infração lavrados em nome do autuado –
16/03/2016
(id. 90064475, pág. 12);

· Certidão de existência de outros AI –
09/05/2018
(id. 90064475, pág. 13);

· Decisão Administrativa n. 857/SPA/SEMA/2018 –
09/05/2018
(id. 90064475, págs. 14/17);

· Decisão da Autoridade Administrativa referendando o
decisum
–
15/05/2018
(id. 90064475, pág. 17).

· Notificação do Autuado, por meio de Edital publicado no Diário Oficial –
29/06/2018
– (id. 90064475, págs. 18/19);

· Despacho de encaminhamento –
22/08/2018
– (id. 90064475, pág. 20);

· Notificação do Devedor –
03/09/2018
– (id. 90064476, pág. 01);

· Juntada o AR –
08/10/2018
– (id. 90064476, pág. 02);

· Termo de carga do processo –
09/10/2018
– (id. 90064476, pág. 03);

· Despacho –
15/10/2018
– (id. 90064476, pág. 04);

· Interposição de Recurso pelo Autuado –
16/10/2018
– (id. 90064476, págs. 06/11);

· Decisão de inadmissibilidade do Recurso –
31/10/2018
– (id. 90064477, pág. 06);

· Despacho de encaminhamento para certificação de pagamento –
05/11/2018
– (id. 90064477, pág. 07);

· Certidão de não pagamento –
11/02/2019
– (id. 90064477, pág. 08);

· Certidão de cadastro no Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa –
27/02/2019 –
(id. 90064477, pág. 11);

· Despacho encaminhamento para cumprimento –
01/03/2019
– (id. 90064477, pág. 12);

· Despacho de encaminhamento –
11/03/2019
– (id. 90064477, pág. 13);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de despachos instrutórios, com vistas a impulsionar os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os elementos probatórios demonstram que foi lavrado o Auto de Infração n. 127.877, no dia 27/04/2013 (id. 90064474, pág. 02), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 245.251/2013 ocorreu no dia
14/05/2013
(id. 90064474, pág. 01).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, no mês seguinte à data da sua lavratura do AI, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Decadência

O Apelante argumenta que houve a decadência do poder de punibilidade da Administração, uma vez que o Processo Administrativo ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos, entre a data da lavratura do AI n. 127.877 (27/04/2013) e a da data da prolação da decisão administrativa (09/05/2018).

A alegação do Recorrente não merece acolhimento, porque, diferentemente do sustentado, o Processo Administrativo não ficou paralisado, já que foram praticados vários atos instrutórios, com o objetivo de apurar a prática do dano ambiental, objeto do AI n. 127.877/2013.

Ademais, como salientado a Administração deve iniciar a apuração da infração ambiental no prazo de 05 (cinco) anos, mas não há determinação para que seja finalizado neste mesmo prazo. Logo, a aplicação de penalidade, quando do julgamento do AI, não contém ilegalidade.

Nessa esteira, a sentença não merece retificação, por este fundamento.

Do Cerceamento de Defesa

O Recorrente afirma que houve cerceamento de defesa, pois foi intimado da Decisão Administrativa n. 857/SPA/SEMA/2018, por meio de edital, contrariando a legislação pertinente e porque o AI citou artigos que não estavam em uso.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a tese não prospera, porque a sua intimação deu-se por meio de publicação no Diário Oficial, em nome do seu

patrono, com a indicação da sua OAB, possibilitando, de consequência, que tivesse conhecimento da notificação e exercesse o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Frise-se que a publicação de decisões administrativas no Diário Oficial é permitida e cumpre a sua função que é dar publicidade a tais atos e permitir que a parte interessada, caso queira, utilize-se dos meios próprios para sua defesa.

Com relação à indicação de dispositivos legais em desuso, no Auto de Infração, penso não ser suficiente para alteração do ato sentencial recorrido, já que houve a descrição correta da infração ambiental, qual seja:

Desmatamento ilegal.

Por destruir floresta ou forma de vegetação, natural em qualquer estágio sussencional ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em áreas consideradas de áreas de preservação permanente em autorização do órgão competente em desacordo com a obtida. (Sic).

Ademais, ainda que tenha constado a indicação do artigo 43, da Lei n. 9.605/1998 que foi vetado, nota-se que a lesão ambiental se enquadra no artigo 50, desta mesma lei. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Nulidade da CDA

O Apelante assegura que a Certidão de Dívida Ativa é nula, uma vez que fulminada pela prescrição quinquenal, pois o lançamento do débito ocorreu depois de 05 (cinco) anos do fato.

A tese do Recorrente não prospera, visto que o prazo prescricional quinquenal para o lançamento do débito somente tem início com o término do Processo Administrativo que, no caso, ocorreu em 2018 e a dívida constituída neste mesmo ano.

Com efeito, se o Processo Administrativo foi finalizado em 2018, e o débito fora constituído pela Administração no mesmo ano, é evidente a inocorrência da prescrição.

Sendo assim, não merece retoque a sentença recorrida, por este argumento.

Da Ilegalidade da Sanção

O Recorrente assevera que a aplicação da sanção é ilegal, pois não existe APP na área rural, conforme Relatório Técnico Ambiental por ele juntado.

É sabido que o Auto de Infração, por ter sido lavrado por servidores públicos, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade.

No caso em tela, penso que o mencionado Relatório, juntado no processo pelo Apelante, não é prova bastante para comprovar sua alegação, uma vez que fora confeccionado por profissional contratado pela referida parte.

Ao demais, a assertiva de que não há área de preservação permanente no imóvel somente seria demonstrada com a realização da prova pericial, o que não fora realizada, a pedido da própria parte (id. 90070952, págs. 01/03).

Nessa esteira, tenho que deva prevalecer a informação constante do AI e, portanto, evidente que a penalidade imposta ao Recorrente não se mostra ilegal.

Nota-se que todos os questionamentos trazidos pelo Recorrente, em seu Apelo, foram devidamente analisados e, portanto, não há falar em omissão.

Da mesma forma, inexistem obscuridades e contradições a serem sanadas, porque a argumentação utilizada é clara, ou seja, inexiste dificuldade de entendimento e também
porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, visto que sequer aponta a existência, no
decisum
recorrido, de omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Diante disso, é certo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, oposto por Rogério Márcio Santana, por inocorrentes quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua utilização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022